Tribunal: TJDFT
Processo: 0722342-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0722342-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: M. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANGELICA LOPES SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação ajuizada por M. L. D. S., deferiu a tutela provisória de urgência para “determinar à parte ré que autorize e custeie o tratamento médico e forneça todo o material necessário, em favor da autora, descritos no item IV da causa de pedir (ID 96161817 - Pág. 11/12), no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que vigorará até o cumprimento integral da presente decisão”. Nas razões do agravo, a ré alega, em apertada síntese, que a decisão contraria a legislação aplicável ao caso, ressaltando que não há urgência ou emergência a justificar o deferimento da tutela antecipada. No ponto, afirma que o tratamento pretendido tem por finalidade, na verdade, a busca por melhor evolução terapêutica da autora, não havendo elementos nos autos a indicar que o não atendimento imediato do pedido implicaria em piora em seu quadro clínico. No mais, menciona que não está presente a probabilidade do direito da autora que autorizaria a concessão da tutela antecipada, porque inexiste cobertura obrigatória para os tratamentos, terapias e equipamentos pretendidos, registrando julgamento do c. STJ sobre a taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde. Sustenta, ainda, a irreversibilidade dos efeitos da decisão ora agravada, o que constitui impedimento para a concessão da tutela antecipada, especialmente porque a autora é beneficiária da justiça gratuita e não possui recursos financeiros para reembolsar a empresa. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de dano irreparável, inclusive em razão da multa imposta, com prazo exíguo para cumprimento da obrigação e, no mérito, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada. Em atenção ao princípio da eventualidade, requer seja determinada a autora a prestação de caução para garantir e reversibilidade da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Apesar das alegações apresentadas pela empresa agravante, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo. A concessão da tutela provisória pressupõe a demonstração da probabilidade do direito – fumus boni iuris – e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora (CPC, art. 300). A revogação ou modificação desta tutela exige a demonstração de uma alteração do estado de fato ou de direito, possível a partir de uma adequada instrução probatória, capaz de revelar fatos contrários à antecipação da tutela. Nessa fase processual, os elementos até então juntados aos autos principais apontam para a probabilidade do direito da autora e para o perigo da demora, a indicar o acerto da decisão ora agravada. De fato, a autora, nascida em 20/02/2020, foi diagnostica com paralisia cerebral - sequela de parada cardiorrespiratória ocorrida no primeiro mês de vida -, e comprovou a recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento indicado pelos médicos que a acompanham. Nos relatórios de id 96161837 da ação principal n. 0707029-47.2021.8.07.0004, assinados pela Neurologista Dra. Regiane B. Leal, ficou demonstrada a urgência no tratamento prescrito para a menor, nos seguintes termos: “é indicado que M. seja inserida em um programa de estimulação que deve ser precoce (urgente) e intensivo, e essa frequência pode ser determinante para o prognóstico, pois é de grande importância o aproveitamento da neuroplasticidade cerebral, que vai diminuindo com o envelhecimento. Assim visando a reabilitação da criança, promovendo o tratamento adequado, de forma a evitar deformidade e sequelas...”. Também o documento de id 96161838 daqueles autos, assinado pela Neurologista Infantil Dra. Fabiana Eloisa Mugno, aponta para a urgência do tratamento “sob pena de maior impacto no desenvolvimento” da criança. Como registrado pelo juízo na origem, “não pode a parte demandada interferir no tratamento de saúde e nos materiais necessários recomendados pela equipe de multiprofissionais assistentes da demandante, sobretudo no sentido de limitá-los ou mesmo de restringi-los, ainda que em parte, quando há cobertura da patologia, ainda mais sobre a alegação de falta de cobertura contratual ou que não constem do rol da ANS, já que este é meramente exemplificativo.” Assim sendo, não se vislumbram os requisitos que autorizariam a suspensão dos efeitos da referida decisão, eis que ausente a probabilidade de provimento do presente recurso, ao menos nessa fase de cognição sumária. Ademais, ao contrário do que sustenta a agravante, a medida concedida pelo Juízo é reversível, porque eventual improcedência do pedido principal redundará na obrigação da autora de reembolsar a entidade ora recorrente dos valores gastos com o tratamento, pelas vias adequadas, sendo irrelevante, no ponto, se a autora é ou não beneficiária da justiça gratuita neste feito. Com esses fundamentos, diante da ausência de requisitos que autorizem a medida, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, devendo a matéria de fundo ser decidida pelo colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intimem-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator